Tribunal: TJBA
Processo: 8161798-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8161798-73.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NIVALDO DOS SANTOS SILVA Advogado(s): NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO (OAB:BA41939-A) APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY (OAB:MG77167-S) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DE CONTA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por servidor público contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por suposta má gestão dos valores depositados em sua conta do PASEP, alegando expurgos inflacionários e aplicação indevida do redutor “L”, bem como ausência de aplicação de índices de correção monetária. Pretensão de restituição de diferenças e indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a inversão do ônus da prova, nos termos do CDC; se o Banco do Brasil praticou ato ilícito ao administrar a conta vinculada ao PASEP, apto a ensejar indenização por danos materiais e morais. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre o servidor e o Banco do Brasil, na qualidade de agente gestor do PASEP, não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor. 4. Conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1.300, o ônus de demonstrar o recebimento ou não dos valores da conta PASEP, sob a forma de crédito em conta ou folha de pagamento, é do autor. 5. Os extratos apresentados indicam movimentações regulares, com pagamento de rendimentos e atualizações monetárias, conforme previsto em lei, sem demonstração de irregularidade. 6. Alegações genéricas e ausência de prova técnica ou documental suficiente impedem o reconhecimento do direito à indenização. 7. Inexistente comprovação de dano moral ou material, tampouco de ato ilícito por parte da instituição financeira. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira gestora da conta PASEP responde apenas pelos atos de administração dos recursos, não sendo cabível indenização por mera alegação genérica de prejuízo, sem comprovação de irregularidade nos lançamentos ou descumprimento das normas legais. 2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto à demonstração de saques indevidos ou ausência de rendimentos, não se aplicando a inversão prevista no Código de Defesa do Consumidor." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; CPC, art. 373, I e II; Lei Complementar nº 26/1975, arts. 3º e 4º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.335.153/PE (Tema 1.300), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.06.2022; TJBA, Apelação Cível n.º 8000493-88.2020.8.05.0173, Rel. Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 18.08.2021; TJGO, Apelação n.º 5304081-82.2019.8.09.0051, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, Sexta Câmara Cível, j. 17.08.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8161798-73.2024.8.05.0001; Recorrente: Nivaldo dos Santos Silva; Recorrido: Banco do Brasil S/A; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator